Tribunal: TJDFT
Processo: 0725411-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. TELEFONIA - MUDANÇA DE ENDEREÇO DO CONSUMIDOR - SERVIÇO NÃO DISPONÍVEL NA LOCALIDADE - CANCELAMENTO - COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela ré, objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para “declarar rescindido o contrato vinculado ao terminal fixo de n. (61) 39745838, bem como declarar a inexistência do débito relacionado à multa por quebra de fidelidade e de débitos posteriores ao pedido de cancelamento (06/01/2023 – id 158426821) referente ao contrato vinculado ao terminal fixo de n. (61) 39745838”. Em suas razões recursais (ID 53000811), reitera a alegação de que a parte autora deu causa à rescisão contratual e, por conseguinte, à cobrança da multa por quebra de fidelidade, em razão da mudança para endereço no qual os serviços da empresa de telefonia não eram disponibilizados. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
2. A relação jurídica mantida entre as partes é de consumo, ante a presença dos conceitos de fornecedor, consumidor e serviços previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicável as regras de proteção consumerista, especialmente as relativas à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.
3. A controvérsia recursal resume-se à exigibilidade ou não da multa por quebra de fidelidade, porquanto demonstrada a contratação dos serviços de telefonia entre as partes, a mudança de endereço do autor, a indisponibilidade do serviço fornecido pela ré no novo endereço, o pedido de rescisão contratual formulado pelo autor e a cobrança de multa rescisória pela ré.
4. Da análise das provas dos autos, mostra-se claramente abusiva a cobrança de multa ou qualquer penalidade contratual pela "quebra da fidelização” decorrente do cancelamento requerido pelo consumidor, pois a resolução do contrato decorreu de circunstância atribuível exclusivamente ao próprio fornecedor do serviço (art. 51, IV e XV do CDC e § 2o, do Art. 58, da Resolução no 632/2014 da ANATEL), o que constitui justa causa a rescisão.
5. Por conseguinte, escorreita a sentença que declarou a inexistência do débito decorrente da rescisão antecipada do contrato de telefonia da linha final 5838. Precedentes: Acórdão 1743852, 07007549620238070009, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023; Acórdão 1203759, 07036444720198070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 2/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.